Tribunal: TJMT
Processo: 1034270-52.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034270-52.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO AMERICA CENTRAL - CNPJ: 36.893.998/0001-48 (RECORRIDO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), J. F. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 02.956.966/0001-22 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JULIANO NEGREIROS DE ALMEIDA - CPF: 853.481.551-87 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1034270-52.2020.8.11.0001

Origem: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente(s): BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido(s): CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO AMERICA CENTRAL

J. F. CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI – EPP

JULIANO NEGREIROS DE ALMEIDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 16/03/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE NÃO CONHECIMENTO PELA INTEMPESTIVIDADE – TERMO
A QUO
– SEGURANÇA DO JUÍZO – INTEMPESTIVIDADE NÃO VERIFICADA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A sentença deixou de conhecer dos embargos à execução opostos pelo Recorrente, sob o fundamento de serem os mesmos intempestivos.

Todavia, para sua oposição é necessário a prévia garantia do juízo, de modo que tal coincide com o termo a quo do prazo fulminatório, não sendo este, assim, alcançado.

É caso de se anular a sentença prolatada e restituir os autos à origem para regular processamento e julgamento dos embargos à execução então apresentado.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Em pauta
recurso inominado
interposto em face da sentença que deixou de conhecer dos embargos à execução opostos pela parte Recorrente, sob o fundamento de serem os mesmos intempestivos.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença proferida, alegando que não foi extrapolado o prazo fulminatório. Pugna pela nulidade do
decisum
e dos demais atos praticados após a sua prolação.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ENUNCIADO 117
– É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (
XXI Encontro
– Vitória/ES).

Desta feita, observando que a parte Recorrente garantiu o juízo em 23/03/2022, tem-se por tempestivos os embargos à execução então apresentados em 11/04/2022, vez que não atingido o prazo fulminatório de 15 (quinze) dias.

De outro ponto, observa-se ainda que a oferta de garantia se deu dentro do prazo legal de 15 dias, de onde, considerada como penhora para fins de direito, passando a partir de então a ser contado o prazo para os embargos, de onde, assim o fazendo o prazo para os embargos se dá exatamente no dia em que ofertado.

E, em arremate o artigo 53, §1º da Lei 9099/95 ainda aponta que efetuada a penhora, poderia os embargos serem aviados até a data da audiência de conciliação, que também não se observou nos autos em nenhum momento, sendo outro fator a se considerar como no prazo e regular os embargos do devedor apresentados.

Desta feita, se mostra equivocada a sentença que deixou de conhecê-lo, de modo que os autos devem ser devolvidos à origem para o normal processamento do feito.

Para que não haja a supressão de instância, devem os autos retornarem à origem para que o mérito das alegações dos embargos do devedor sejam analisados pelo magistrado.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno nos autos à origem para o regular processamento, dando-se os trâmites ao processo, seguindo-se à nova prolação de sentença,
com a análise dos embargos à execução, no que tange ao mérito do mesmo.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023